Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. MEIO ELETRÔNICO. JUNTADA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS À IDENTIFICAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Os avanços tecnológicos e a crescente informatização das transações bancárias vêm tornando possível a contratação de serviços bancários através de telefone e meios eletrônicos como site da instituição financeira, aplicativos, terminais eletrônicos e celulares.

2. Algumas dessas contratações de serviços, porquanto consumadas por meio eletrônico, não geram documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação ofertada pela instituição financeira.

3. Mesmo que não exista termo de adesão físico entres as partes e a apresentação do instrumento contratual impresso e assinado pelo contratante, em virtude de contratação por meio eletrônico, é possível o ajuizamento da ação de cobrança, desde que sejam juntados aos autos documentos suficientes para comprovar os dados relativos ao empréstimo concedido e à comprovação da disponibilização dos valores correspondentes em favor do correntista.

5. Juntados aos autos outros documentos que demonstram a existência da dívida objeto da presente ação de cobrança e diante da inexistência de provas quanto à eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, necessária a reforma de sentença para o devido processamento e julgamento do feito na origem.

6. Recurso provido.